Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718350-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargadas: Banco do Brasil S/A Rosane Guimaraes Pitanga D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade fechada de previdência complementar Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada Rosane Guimaraes Pitanga (Id. 74321380). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator